Tribunal: CARF
Processo: 10640.003395/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003395/2009-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.982 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
VILMA SCORALICKM DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS CIÊNCIA
DO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de fls. 9/12 exige da interessada o recolhimento do crédito tributário no
valor de R$ 3.634,05. O lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual (DAA)/2009 (fls. 27/30), quando foi apurada a omissão de rendimentos
decorrentes de Decisão Judicial, no valor de R$ 22.999,20 (IRRF de R$ 689,98).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003395/2009-67
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003395/2009-67

A contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2, na qual aduziu:
“Não houve omissão por parte da contribuinte, pois em relação à Decisão judicial –
Fonte Pagadora – CNPJ n. 00.360.305/000104 – foi descontado o imposto de renda
devido no valor de R$ 689,98. Sendo que em causas da justiça federal não é feito
declaração de imposto de renda pessoa física.”

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECISÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DO
IMPOSTO.
Os rendimentos pagos em cumprimento de decisão da Justiça Federal, nos termos que
estampa a legislação vigente à época, são levados ao ajuste anual, sendo o imposto
retido na ocasião tratado como antecipação daquele que será apurado na declaração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que, em razão de seu desconhecimento, seja aceita declaração
retificadora no presente estágio recursal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de retificação de Declaração de Ajuste Anual
– DAA após o lançamento fiscal.
A decisão de piso reconhece a necessidade de lançamento fiscal de imposto
complementar decorrente dos rendimentos de decisão da Justiça Federal, o que não foi
impugnado na presente fase recursal:

A própria interessada revela que os rendimentos apontados como omitidos foram
advindos de decisão da Justiça Federal. A par disso, há que se fazer leitura de
disposições do art. 27 da Lei n. 10.833/2003:
“Art. 27. O imposto de renda sobre os rendimentos pagos, em cumprimento de
decisão da Justiça Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor,
será retido na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento e
incidirá à alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago, sem quaisquer
deduções, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.982 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003395/2009-67

...
§ 2o O imposto retido na fonte de acordo com o caput será:
I – considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste
anual das pessoas físicas; ou
II – deduzido do apurado no encerramento do período de apuração ou na data da
extinção, no caso de beneficiário pessoa jurídica. ...” (negritos deste relator)
De acordo com a legislação vigente à época, inafastável é a compreensão de que os
rendimentos em tela são levados ao ajuste anual; logo, a ausência observada na
DAA/2009 desses rendimentos consiste em omissão, em consonância com o que fora
expresso no lançamento.
O entendimento da impugnante, que tratou tais valores como se fossem de tributação
exclusiva na fonte, diante dos termos expostos, revela-se equivocado.
Pretende a Recorrente que seja aceita declaração retificadora após o lançamento
fiscal. É assente a jurisprudência deste E. Tribunal que, tanto o Código tributário Nacional, em
seu Art. 147, parágrafo 1o, quanto o Artigo 832 do Decreto n. 3000/99 – Regulamento do
Imposto de Renda, vigente à época dos fatos, indicam claramente que a retificação da
declaração por iniciativa do próprio contribuinte só é possível antes da ciência do interessado
acerca do lançamento.
No mesmo sentido impera a Súmula CARF 33 Sumula CARF 33:

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 44
DF CARF MF
Original